Tribunal: TJDFT
Processo: 0037420-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037420-11.2016.8.07.0001 RECORRENTE: LARCKY SOCIEDADE DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A RECORRIDO: ILIDIA MARIA DA SILVA, JULIANO LIMA DA SILVA, RODRIGO DE LIMA SILVA, SARA BEATRIZ RODRIGUES LIMA, AIG SEGUROS BRASIL S.A. DESPACHO O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que não juntou aos autos a GRU correspondente ao comprovante de pagamento de ID 38709467. Assim, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010